Tribunal: STF
Processo: ARE 1438316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Consta da ementa:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTRATURA. REGULAMENTAÇÃO OCORRIDA POR MEIO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 293/2019. IMPLEMENTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PELA RESOLUÇÃO 253, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO- CSJT. NÃO POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. (...) 9. Remessa necessária e recurso desprovidos” (eDOC 18 – ID: 2df9452d, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e XIII, 93, caput, 96, II, “b”, e 129, §4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a conversão em pecúnia de um 1/3 das férias dos magistrados não está previsto de forma expressa na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Com base nisso, sustenta-se não ser possível a concessão do benefício, ante a vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, de acordo com o teor da Súmula Vinculante nº 37 (eDOC 24 – ID: 4ef5949f, p. 3).



    Aduz-se que a Resolução nº 293/2019 do CNJ, que autoriza a conversão, dispõe sobre matéria própria ao Estatuto da Magistratura, estando sua disciplina reservada à lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta-se que, no bojo do Processo CNJ-PC-0004054-48.2014.2.00.0000, apurou-se que o ato normativo do CNJ foi aprovado com o objetivo de realizar a equiparação com os membros do Ministério Público da União, para os quais há previsão legal expressa no art. 220, § 3º, da Lei Orgânica do MPU (eDOC 24 – ID: 4ef5949f, p. 3).



    Por fim, alega-se a ausência de previsão orçamentária para o pagamento do benefício.



    Argumenta-se que a “Resolução CNJ nº 293, que reconheceu o direito à conversão em pecúnia de 1/3 do período de férias dos magistrados, somente foi editada em 08.2019. Logo, quando da elaboração da proposta orçamentária da Justiça do Trabalho para o ano de 2020, observado o dispositivo legal acima transcrito, não havia como se prever recursos para pagamento do abono pecuniário de férias aos magistrados” (eDOC 24 – ID: 4ef5949f, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, examinando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a Resolução 253/2019 do CSJT, ao implementar restrição material ao direito de conversão de um terço de férias em abono, não prevista na Resolução nº 293/2019 do CNJ, teria extrapolado seu poder regulamentar.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Nos termos do art.103-B, §4º, da Constituição Federal de 1988, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências (inciso I).



    (...)



    Isso exposto, o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no âmbito de sua competência fixada constitucionalmente, editou a Resolução nº 293, de 27 de agosto de 2019, dispondo sobre as férias da magistratura nacional.



    (...)



    Da leitura da Resolução supracitada, observa-se que o CNJ estabeleceu ser facultada a conversão de um terço de cada período de férias do magistrado em abono pecuniário, nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento formulado com antecedência mínima de sessenta dias do efetivo gozo. 



    Foi estabelecido, ainda, que competiria aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Militares a regulamentação relativa à escala, à marcação, ao gozo, à alteração, à interrupção e à indenização das férias, bem como a outros assuntos correlatos, respeitadas as disposições da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 35/79 e das Resoluções do CNJ. Ou seja, tal regulamentação se coadunaria tão somente à forma de operacionalização da fruição do direito no âmbito de cada órgão, levando-se em conta questões organizacionais. 



    Ademais, observa-se que o Conselho Nacional de Justiça asseverou que os períodos de férias não usufruídas, anteriores à Resolução CNJ nº 293/2019, não gerariam direito automático à conversão em pecúnia, salvo por juízo de conveniência e oportunidade de cada Tribunal (...)



    Diante da edição, pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, da Resolução nº 293, de 27 de agosto de 2019, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho- CSJT editou a Resolução 253, de 22 de novembro de 2019,



    (...)  



    Extrai-se do art. 1º, §3º, da Resolução nº 293/2019 – CNJ, que o direito dos Magistrados à conversão de um terço de cada período de férias em abono pecuniário, nele considerado o terço constitucional, demandaria apenas o preenchimento de um requisito, qual seja, o requerimento formulado com antecedência mínima de sessenta dias do efetivo gozo. 



    Desse modo, vê-se que a Resolução 253, de 22 de novembro de 2019, do CSJT, extrapolou o poder regulamentar porque implementou restrição material ao direito de conversão de um terço de férias em abono.



    (...)



    Em relação ao ano de 2021, a autora, ora apelada, apresentou requerimento de abono pecuniário para os seguintes períodos: 27-06 a 06-07-2021 e de 18-11 a 27-11-2021. 



    A Administração informou à apelada sobre a necessidade de observar a regra de 8 (oito) dias úteis de efetiva prestação de serviços, conforme previsto na Resolução nº 253 do CSJT, tendo ela indicado apenas 7 (sete) dias úteis (Evento 01, COMP5, fls. 08/09). 



    No ponto, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, ‘a já apontada decisão prolatada pelo CNJ nos autos da Reclamação para Garantia das Decisões nº 0009882-49.2019.2.00.0000 ficou assentado por diversas vezes que não poderia haver tratamento diferenciado aos ramos da magistratura nacional, que é una, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia”, tendo isso ocorrido no presente caso, já que a condicionante prevista no apontado inciso I do §4º do art. 17 da Resolução nº 253/2019 do CSJT, utilizado para indeferir o requerimento da parte autora, não está presente na Resolução CNJ nº 293, de 27 de agosto de 2019. 



    Repise-se que o artigo 2º da Resolução CNJ nº 293, de 27 de agosto de 2019, que estabeleceu competir aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Militares a regulamentação relativa à escala, à marcação, ao gozo, à alteração, à interrupção e à indenização das férias, possibilitou a regulamentação tão somente no tocante à forma de operacionalização da fruição do direito no âmbito de cada órgão, levando-se em conta questões organizacionais. A inclusão de novas condicionantes para o deferimento da conversão do terço de férias em abono pecuniário extrapolou as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Desse modo, deve ser mantida a sentença, determinando à ré que reveja o ato administrativo que indeferiu o pedido de fruição do abono pecuniário de férias da autora, referente ao ano de 2021, afastando as restrições normativas contidas no artigo 17, § 4º, da Resolução 253/2019 do CSJT” (eDOC 18 – ID: 2df9452d)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 2df9452d, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente